Tribunal: TJSP
Processo: 1015842-42.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. ENERGIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Interrupção do fornecimento, por inadimplemento, após prévio aviso. Legitimidade do corte. Demora injustificada no restabelecimento do serviço de natureza essencial, após parcelamento do débito. Indenização devida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.